Tribunal: TJDFT
Processo: 0714984-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. USO DE ENTORPECENTE QUANDO ERA ADOLESCENTE. PROCEDIMENTO ARQUIVADO. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. IRRAZOABILIDADE.
1. Os agentes que integram a Polícia Militar do Distrito Federal possuem grande responsabilidade social, uma vez que o órgão é responsável pela segurança pública (art. 144 da CF), razão pela qual a Lei n. 7.289/1984 exige idoneidade moral dos candidatos ao curso de formação.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que “a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato, especialmente das carreiras sensíveis, como as de policial.” (AgInt no RMS n. 66.497/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023).
3. Todavia, não é razoável que o candidato do concurso público seja eliminado da fase de sindicância da vida pregressa, sob a justificativa de que admitiu ter experimentado o uso de entorpecente, na época em que era adolescente, há mais de seis anos, e de já tê-los abandonado, especialmente quando o procedimento que ocasionou a localização da substância foi arquivado, sem resultar em aplicação de medida socioeducativa. Precedente.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.